Tribunal: STF
Processo: ARE 1310234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966 DO NCPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. BOA -FÉ PROCESSUAL E 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
    1. A preliminar de ausência de interesse recursal deve ser rechaçada, tendo em vista que se depreende da simples leitura das fls. 220/239 e 241/242 que as Leis Municipais n° 836/2010 e 843/2011 não são Decretos. Ademais, a parte ré não apresentou prova a fim de infirmar tal afirmação. Preliminar rejeitada.
    2. A ação rescisória configura demanda autônoma impugnativa cujos pressupostos são a existência de decisão de mérito transitada em julgado e a invocação de algum dos motivos de rescindibilidade enumerados, de forma taxativa, no artigo 966, do Código de Processo Civil de 2015.
    3. No caso, o Município autor sustenta a ocorrência de violação manifesta às Leis Municipais n° 836/2010 e 843/2011.
    4. Vale registrar que há orientação tranquila no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 'violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
    5. A leitura atenta do acórdão impugnado não permite concluir pela ocorrência de desrespeito às normas jurídicas apontadas pelo autor, sobretudo porque inexiste ofensa a literal disposição a texto legal quando restar controvertida a matéria suscitada em âmbito jurisprudencial, consoante o enunciado de n° 343 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Nesse passo, não se vislumbra a referida causa de rescindibilidade, notadamente porque a violação à norma jurídica pressupõe afronta a acepção única e incontroversa, não se configurando quando há apenas insatisfação com as conclusões adotadas pelo julgado.
    7. Nesse contexto, registre-se que a rescisão de julgado só é admissível nos casos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, cuja interpretação deve ser sempre restritiva, ante a excepcionalidade de se impugnar coisa julgada material.
    8. No que tange aos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC/2015, verificase que as Leis Municipais e o Edital do concurso cujas disposições se busca combater são oriundos da mesma origem, o Município autor da presente ação rescisória ao qual por força os princípios da boa -fé processual, da segurança jurídica e do venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório) é vedado alegar desconhecimento da própria legislação local e suposto erro de fato ao qual deu causa.
    9. Entendimento da Câmara em sentido diverso do Relator que reflui do entendimento inicial, para, julgar improcedente o pedido rescisório.
    10 - Cabível, portanto, a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância com o art. 85, §8°, do Novo Código de Processo Civil.
    11 - À unanimidade de votos, julgou-se improcedente o pedido rescisório. Autor condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (Hum mil reais)."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, 48, inciso X, e 61, § 1ª, II, "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente